Tribunal: TJES
Processo: 5000048-60.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-60.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
PRISCILA MARIA MELLO SILVA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
- CABIMENTO -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

2
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar, em parte, a r. sentença, tão somente, para condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na forma prevista no Art. 85, § 8º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5000048-60.2023.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: PRISCILA MARIA MELLO SILVA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
insurgindo-se contra a r. sentença constante do id.5560835, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que julgou procedente o pleito autoral, entretanto deixou de condenar o Requerido,
Estado do Espírito Santo
, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública.

Em suas razões (id.5560839), sustenta se
que no caso vertente negou-se vigência ao § 2º, do
A
rt. 134, da Constituição da República, negando-se vigência também a dispositivos infraconstitucionais que desde logo são prequestionados, notadamente o
A
rt. 4º, XXI, da LC Federal nº 80/94 c/c
A
rt. 1º-C, XIX, da LC Estadual nº 55/1994,
Art. 381, do Código Civil, Art. 85, caput e §19, do CPC, Art. 1003, §5, do CPC e Art. 198, II, do ECA
.

Aduz que ao estabelecer em sua súmula o enunciado nº 421, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“acabou por efetuar interpretação que atualmente não se mostra compatível com a estatura constitucional da Defensoria Pública, em sua real dimensão de autonomia”
(fl.7)

e em especial diante da última decisão do STF.

Relata que é evidente que os recursos destinados à Defensoria Pública (e mais especialmente a seu fundo de aparelhamento) em nada se confundem com os recursos disponíveis ao Poder Executivo e que a Defensoria Pública pode fazer valer sua proposta orçamentária inclusive contra os interesses do Governo, conforme decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 307.

Desse modo, conclui ser direito da Defensoria Pública receber honorários advocatícios de sucumbência, cujo valor deverá ser destinado ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo.

Conforme se observa na Sentença (id. 5560835), o magistrado de primeiro grau isentou o
Estado do Espírito Santo
do pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

A questão discutida nos autos foi recentemente pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal
, mediante julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), o qual, à unanimidade de votos, fixou a seguinte tese:

[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Desse modo, em observância supracitado julgamento, ficou sedimentado a tese de que
“
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Nesse sentido, já vem se manifestado os tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (
TJMS
; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des.
Marcos José de Brito Rodrigues
; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF.
Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública [...] (
TJAL
; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des.
Fábio Costa de Almeida Ferrario
; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...]
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des.
Yeda Athias
, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

[...]
1. O Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora [...] (
TJDF
; Apelação n.º 07015.79-13.2023.8.07.0018; 172.5079; Relatora: Desª
Carmen Bittencourt
; Oitava Turma Cível; J 04/07/2023; PJe 18/07/2023).

Mediante o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixo a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado, em favor da Defensoria Pública Estadual, em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no Art. 85, § 8º, do CPC, considerando que se trata de processo pouco complexo, tendo ocorrido parcas intervenções da Defensoria Pública no curso do processo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença (id.5560835), apenas e tão somente, para condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)